Tribunal: CARF
Processo: 16045.000035/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000035/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.258 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
SH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000035/2008-28
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000035/2008-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 9a Tuma da DRJ/CPS,
consubstanciada no Acórdão no 05-23.036 (fl. 130), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 2) referente ao DEBCAD no
37.037.235-2, com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente
em deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado peio Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 38).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 45), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 05-23.036 (fl. 130), conforme ementa abaixo
reproduzida:
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa à fiscalização
escrituração contábil que contenha informação diversa da realidade.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 144), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:

cerceamento do direito de defesa em razão da não entrega das cópias dos
documentos e planilhas que embasaram a autuação;

o ônus da prova da existência material e fática dos pressuposto que
embasam a cobrança de qualquer tributo cabe única e exclusivamente ao Fisco. O fisco alega que
a prestação laborai de determinados segurados foi inserida de forma irregular em folhas de
pagamento, porém não apresenta provas que comprovem o alegado;

extinção do crédito tributário pela decadência;

inconstitucionalidade
da
contribuição
previdenciária
da
empresa
(legislador ordinário, em contrariedade com o texto constitucional vigente à época da instituição,
desvirtuou o campo de incidência de referida contribuição, alargando a base de cálculo
constitucionalmente prevista, fazendo incidir a contribuição em comento, sobre verbas que não
compõe a folha de salários);
o da hipótese de incidência prevista na Lei no 8.212/91;
o do art. 195 da CF/88;
o do conceito legal de salário;
o da necessidade de lei complementar;
o da edição da EC no 20/98.

inconstitucionalidade da Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho
(SAT);
o da necessidade de lei complementar;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000035/2008-28

o da bitributação;
o da violação ao princípio da estrita legalidade;
o da impossibilidade de alteração via Decreto;
o da Lei no 9.732/98 – vinculação a benefício decorrente de
aposentadoria especial – da necessidade de lei complementar para a
criação de novo tributo.

indevida exigência do salário-educação;

impossibilidade de se exigir as contribuições destinadas ao SEBRAE,
SESC e INCRA das empresas prestadoras de serviços;

inconstitucionalidade do uso da Taxa SELIC como juros moratórios;

efeito confiscatório da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de apresentação
de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os apresentou sem
observância das formalidades legais exigidas, no período em evidência, incorrendo na prática da
infração capitulada no artigo 33, parágrafos 2° e 30, da Lei n° 8.212/91, combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fl. 3), tem-se que na ação fiscal
procedida na empresa, constatou-se que a mesma inseriu em títulos próprios de sua
contabilidade, nos centros de custos, contas, 140.012/1.10.140.012, 1.10.140.013, 1.16.161.010,
1.10.140.015, prestações laborais diversas da realidade, fazendo com este procedimento
demonstrar valores despendidos nas edificações prediais, matriculadas sob no, 21.542.03005-76
(Residencial Ouro Preto), 43.530.01083-73 (Residencial Versailhes), 43.530.01564-79 (Pousada
Ubatuba) e 43.530.02877-72 (Residencial Flamboyant), maiores que o real e menor na SH
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ no 49.223.563/0001-38, estabelecimento em que os
segurados empregados, Elza Aparecida dos Santos Alarcão (auxiliar de escritório, Marco
Aurélio Mazzeo (encarregado de acabamento), Sergio Mazzeo Júnior (diretor de empresa de
construção e Vagner Ramos Mazzeo (encarregado de manutenção elétrica) deveriam ter sidos
vinculados (registrados), e não nas obras acima mencionadas.
Registre-se desde já, pela sua importância, que o Contribuinte não se insurgiu
contra o objeto da autuação, tendo direcionando a sua defesa pela improcedência do lançamento
por razões de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das contribuições exigidas.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000035/2008-28

Neste espeque, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Ainda preliminarmente, e a fim de delimitar o litígio instaurado pela impugnação do
lançamento, destacamos que a empresa não contesta o fato a ela imputado pela
fiscalização, ou seja, que a sua escrituração contábil contém informação diversa da
realidade, visto que diversos empregados foram irregularmente registrados nas obras,
como se verifica da planilha juntada.
Feitos estes relevantes apontamentos, cuidemos de enfrentar tais razões da defesa.
Dos documentos que embasaram a autuação
Alega a Autuada que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que a
autoridade fiscal não fez a entrega de cópias dos documentos que embasaram a
autuação, em flagrante desrespeito ao art. 2° e 3°, inciso II, da Lei n° 9.784/1999.
Ora, não há que se falar em entrega de cópia de documentos por parte da autoridade
fiscal. A uma, porque os elementos que serviram de base para a autuação são de posse
da autuada, o que permite compulsá-los a qualquer momento. A duas, porque o Anexo I
(fls. 08 a 14), cópia do qual lhe foi entregue, identifica todos os trabalhadores, as
remunerações e as funções exercidas pelos mesmos, por competência.
Com efeito, poderia a autuada fazer uso do ônus da prova em contrário. Quer dizer,
poderia valer-se da faculdade de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos
fatos imputado-lhes e, não, da produção de prova negativa, conforme sugere.
O fato é que o auto de infração em epígrafe foi devidamente lavrado em face da
constatação de infração à legislação previdenciária, com estrita observância das
determinações legais vigentes, encontrando-se revestido das formalidades legais
exigidas, justificando de forma clara e objetiva a origem e os motivos da autuação,
conforme se verifica no Relatório Fiscal e seus anexos. Razão pela qual é totalmente
improcedente a alegação de cerceamento do seu direito de defesa.
Da decadência
Alega a autuada que as notificações que deram origem ao presente auto de infração
foram alcançadas pela decadência, nos termos do § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional — CTN.
(...)
Desta forma, estando definida pelo STF a inconstitucionalidade dos arts 45 e 46 da Lei
8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos
relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo
Código Tributário Nacional - CTN que determina cinco anos para a constituição e
cobrança do crédito tributário, devendo ser aplicado, portanto, o artigo 173, I.
(...)
Acrescente-se que, diversamente do pretendido pelo contribuinte, não é caso de
aplicação do § 4o do art. 150 do CTN, o qual trata do lançamento por homologação.
(...)
É caso, pois, de aplicação da regra geral prevista no art. 173, inc. I do CTN, isto porque
o auto de infração possui outra natureza, ou seja, a sua lavratura ocorre de ofício.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000035/2008-28

Contudo, neste tipo de autuação, o valor da pena não se flexiona em razão da
quantidade de ocorrências — ações ou omissões do sujeito passivo — , de forma que
esse quantum somente deixará de ser exigido quando o Auto de Infração como um todo
for considerado improcedente ou nulo pela autoridade julgadora competente. Ou seja,
ainda que se admita que a infração abrange período alcançado pela decadência, o
presente auto há de ser mantido no seu valor originário, isto porque a multa não varia
em face do período em que foram verificadas as faltas. Pois, o seu valor é fixo, como se
demonstrará adiante. Razão pela qual a multa aplicada deve ser mantida, uma vez que as
irregularidades apontadas ocorreram, também, em período não decadente.
(...)
Das contribuições
É de se destacar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e
o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas
espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada
acessória.
(...)
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária e
surge com a ocorrência do fato gerador. A obrigação acessória surge do
descumprimento de dever instrumental a cargo do sujeito passivo, consistindo numa
prestação positiva (fazer), que não seja o recolhimento do tributo, ou negativa (não
fazer).
Desse modo, não devemos esquecer que o presente trata-se de auto, lavrado por infração
à uma obrigação acessória, o que vem demonstrar que as alegações referentes às
contribuições previdenciárias — obrigação principal — e aos juros incidentes (taxa
SELIC) encontram-se totalmente prejudicadas, não merecendo qualquer comentário.
Da infração e do valor da multa
Ocorreu que a escrituração contábil da autuada mostrou-se irregular, conforme já
demonstramos alhures. Situação essa que constitui infração aos §§ 3o, 4o e o 6o do art.
33 da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 233, parágrafo único, 234 e 235 do RPS.
(...)
A consequência para o descumprimento do dever legal em apreço é a de que trata o art.
283, inciso III, letra “j”, do mesmo RPS, a saber:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292 e
de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 11.951,21 (Onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e
um centavos), nas seguintes infrações:
Nota: Valor atualizado pela Portaria MPS no 142, de 11-4-2007.
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los
sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000035/2008-28

Enfim, ocorreu que o contribuinte apresentou sua escrituração contábil com informação
diversa da realidade, na medida que registrou irregularmente diversos empregados nas
edificações prediais, como se verifica das funções exercidas pelos mesmos. Com efeito,
uma vez constatada a ocorrência in concreto da infração em tela, tratou o agente fiscal
de lavrar o presente Auto, em cumprimento do disposto no art. 293 do Regulamento da
Previdência Social.
(...)
Na visão da impugnante, a multa exigida juntamente com o principal é nitidamente
confiscatória e, portanto, igualmente inconstitucional.
No que respeita à alegada inconstitucionalidade da multa, impõe-se destacar que, em
sede de processo administrativo, são estranhas as discussões em torno da suposta
inconstitucionalidade de lei, ou de ilegalidade de decretos regulamentares e demais atos
normativos expedidos pelo Poder Executivo. Isto porque as leis, uma vez aprovadas
pelo Poder Legislativo, possuem presunção de constitucionalidade. Esta presunção
ocorre, em âmbito do Poder Executivo, porque o Presidente da República, ao não vetá-
la, concordou com a sua constitucionalidade, nos termos do § 1° do artigo 66 da
Constituição Federal.
(...)
Não se tendo notícia, nos presentes autos, de que qualquer dos dispositivos citados nos
relatórios fiscais (fls. 02 e 03) tenha sido julgado, com efeito erga omne inconstitucional
ou ilegal pela nossa Suprema Corte, deixaremos de enfrentar as alegações da defesa que
estejam relacionadas a suposto descompasso desses mesmos dispositivos relação à lei
ou à Constituição Federal.
O procedimento fiscal está em perfeita sintonia com os dispositivos legais de regência,
no caso, nos §§ 3o, 4o e 6°dos artigos 33, 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 24-7-1991, c/c os
artigos 283, inciso II, letra " j" , e 373 do RPS. Não é dado assim ao Auditor Fiscal
autuante como a este julgador deixar de aplicar tais dispositivos, por quaisquer razões
que sejam, como, por exemplo, as trazidas pela impugnante em seu arrazoado.
Dizendo de modo mais claro, não pode a autoridade administrativa deixar de aplicar as
normas jurídicas em questão - a pretexto de que elas encontram-se em descompasso
com a realidade econômica do país, ou levam ao confisco, ou implicam tratamento
desigual a contribuintes que se encontram em idêntica situação jurídica, ou por qualquer
outra circunstância não prevista em lei -, eis que sua atividade é plenamente vinculada,
ou seja, o administrador deve pautar toda a sua conduta secundum legem. Outro não é o
entendimento que exsurge da interpretação do art. 37 da Constituição Federal, em cujo
texto se verifica que o primeiro mandamento imposto à Administração Pública é o
chamado " princípio da legalidade" , a significar que todos os seus órgãos, entidades e
agentes devem obediência à lei.
Ainda, cumpre reiterar que as leis e atos normativos nascem com absoluta presunção de
validade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, dentro das competências que
a ele foram atribuídas pela Constituição Federal. Noutros termos, à Administração
Pública falece competência para afastar a aplicabilidade das normas legais regularmente
postas em vigor, a pretexto de sua inconformidade com o Texto Supremo.
A propósito, vale acrescentar que Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de
que o exercício do controle de constitucionalidade é exclusivo do Poder Judiciário:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — MEDIDA PROVISÓRIA
— REVOGAÇÃO - PEDIDO DE LIMINAR.
- em nosso sistema jurídico, não se admite declaração de inconstitucionalidade de lei
ou de ato normativo com força de lei por lei ou por ato normativo com forca de lei
posteriores. O controle de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos e da
competência exclusiva do Poder Judiciário. Os Poderes Executivo e Legislativo, por
sua chefia — e isso mesmo tem sido questionado como alargamento da legitimação
ativa na ação direta de inconstitucionalidade -, podem tão só determinar aos seus
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000035/2008-28

órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com
força de lei que considerem inconstitucionais." (..)
Acrescente-se que revela-se desprovida de fundamento a alegação relativa ao suposto
caráter confiscatório da multa aplicada. Isto porque a pena correspondente - de caráter
pecuniário - tem por escopo desestimular o desrespeito ou infração a dispositivos legais
pela não observação das obrigações acessórias previstas em lei. Aliás, esse é o
entendimento do renomado tributarista Hugo de Brito Machado:
A vedação do confisco é atinente ao tributo. Não à penalidade pecuniária, vale a
dizer, à multa. O regime jurídico do tributo não se aplica à multa, porque tributo e
multa são essencialmente distintos. O ilícito é pressuposto essencial desta, e não
daquele.
No plano estritamente jurídico, ou plano da Ciência do Direito, em sentido estrito, a
multa distingue-se do tributo porque em sua hipótese de incidência a ilicitude é
essencial, enquanto a hipótese de incidência do tributo é sempre algo lícito. Em
outras palavras, a multa é necessariamente uma sanção de ato ilícito, e o tributo,
pelo contrário, não constitui sanção de ato ilícito.
No plano teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente. O tributo tem
por finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado necessita, e por
isto mesmo constitui uma receita ordinária. Já a multa não tem por finalidade a
produção de receita pública, e sim desestimular o comportamento que configura sua
hipótese de incidência, e por isto mesmo constitui uma receita extraordinária ou
eventual.
Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um
encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício de desfrute normal dos bens da
vida. Por isto mesmo é que não pode ser confiscatório. Já a multa, para alcançar sua
finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de sorte a que as
condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente desestimuladas. Por isto
mesmo pode ser confiscatória.
Note-se, pois, que a multa não deve ter o mesmo tratamento dado ao tributo, pelas
razões acima mencionadas. Pelo que a multa, para alcançar a sua finalidade, deve
representar um ônus expressivamente pesado.
Assim, considerando que o valor da multa decorreu do dever de ofício da fiscalização,
já que a lei a tanto a obriga, restam prejudicadas as alegações da impugnante no que
tange à arguição de confisco.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
(i) no que tange às contribuições para os Terceiros, a Recorrente defende, em
síntese, a inexigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA, SESC e ao SEBRAE, por ser
uma empresa urbana e não se tratar de micro ou pequena empresa.
Pois bem!!
Com relação à Contribuição para o INCRA, adoto como razões de decidir o voto
do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-007.577, de 11 de
setembro de 2019, in verbis:
A empresa apresenta argumentos relativos à inexigibilidade da cobrança, de empresas
exclusivamente urbanas, da contribuição destinada ao instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária INCRA.
Ocorre que a contribuição em comento, conforme a legislação que trata da matéria, art.
1°, inciso I, item 2, e art. 3° do Decreto-Lei n° 1.146/1970, juntamente com o art. 15,
inciso II, da Lei Complementar n° 11/1971, elege as empresas, inclusive urbanas, como
sujeito passivo da contribuição, não havendo qualquer decisão judicial que suspenda a
eficácia dessas normas. Ademais, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000035/2008-28

sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
A contribuição ora questionada caracteriza-se como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA, tem caráter de universalidade e a sua
incidência não está condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente
rural.
Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias
profissionais e de categorias econômicas. Vejamos:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 - DL
1.146/70
-
LC
11/71
-
NATUREZA
JURÍDICA
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE - LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(...)
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela
dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo.
Por isso, não podem ser utilizadas como forma de atendimento
ao interesse de grupos de operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO, classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL
ATÍPICA (CFIG7, CF/69 e CF/88 art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter
administrativo;
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento
no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a
contribuição destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das
empresas.
(Superior Tribunal de Justiça STJ, Recurso Especial 638.527 SC (2004/00229462),
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 16/02/2007)
Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da impugnante no sentido da não
exigibilidade da contribuição para o INCRA.
No que tange às Contribuições destinadas ao SESC e SEBRAE, melhor sorte não
assisti à Recorrente.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000035/2008-28

Com o intuito de promover as políticas de apoio as micro e pequenas empresas,
bem corno o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, o Decreto n.° 99.570, de
09/09/1990, com autorização da Lei n.° 8.029, de 12/04/1990, transformou o então Centro de
Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE em serviço social autônomo denominado Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
Para financiamento da entidade criada foi instituído (art. 8.°, § 3.° da Lei n.°
8.029/1990) um adicional a ser cobrado das empresas que contribuíam para o SENAI, SENAC,
SESI e SESC, independentemente de serem ou não pequenas ou micro empresas. Sobre esse
tema já está pacificado o entendimento do STJ, no sentido de que são contribuintes do SEBRAE,
indistintamente, as empresas comerciais e industriais. Observe-se esse julgado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO
E GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO SOBRE CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAL ART. 8°, § 3°,
DA LEI 8.029/1990.
1. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições
ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem micro, pequenas, médias ou
grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJ de 27.02.2007).
2. O adicional para o SEBRAE incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao
SENAI, SENAC, SESI e SESC. Inteligência do art. 8°, § 3°, da Lei 8.029/1990: "Para
atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. I o do
DecretoLei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986".
3. Agravo Regimental não provido.
(STJ — Segunda Turma, AgRg no REsp 500634 / SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,DJe. 31/10/2008).
Inconteste, portanto, a regularidade do lançamento fiscal neste particular.
(ii) em relação aos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente,
consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor
dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
(iii) no que tange à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada e demais
alegações de inconstitucionalidade, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000035/2008-28

A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital